Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726835-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARLOS MASCARENHAS NASCIMENTO IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O pedido de liminar já foi devidamente apreciado, no Plantão Judicial de Segunda Instância, pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que o indeferiu consoante decisão de ID 28368334. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator